Tribunal: TJES
Processo: 5000041-09.2023.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-09.2023.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA MARLY HAESE ENTRINGER
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5007528-35.2023.8.08.0021

Recorrente: SEBASTIAO NUNES MACIEL NETO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN/ES. MULTA DE TRÂNSITO BAIXADA. PSDD CANCELADO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
1 -
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por SEBASTIAO NUNES MACIEL NETO em face da r. sentença que, no bojo da Ação Condenatória movida em face do DETRAN/ES e OUTROS, indeferiu a inicial em razão da incompetência do juízo para processar e julgar o Município de Guarulhos, extinguindo o processo sem resolução de mérito, na forma dos arts. 330, inc. II, e 485, incs. I e VI, ambos do CPC, c/c o art. 51, inc. III, da Lei nº 9.099/95, e art. 27, da Lei nº 12.153/09. Em suas razões recursais, advoga pela reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.
2 –
Compulsando os autos, o recorrente pleiteou em sua inicial:
“[...] seja julgada procedente a presente ação, para: Anulação do AI, em razão dos vícios apresentados, e, consequentemente também do PSDD [...]”,
isto é, pretende seja declarado nulo o Auto de Infração n° E431122969 e, consequentemente, o processo administrativo n° 2022-7TJRQ. Contudo, as petições de ID. 9330043 e 9330045 indicam que tanto o Auto de Infração lavrado pelo município de Guarulhos/SP, quanto o processo administrativo sub judice foram declarados nulos/cancelados em recurso administrativo.
3 –
Nesse sentido, sabe-se que sobrevindo no curso da ação fato superveniente que acarrete a perda do interesse processual e o esvaziamento do objeto, a extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485 , VI , do CPC.
4 -
Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a extinção do processo sem resolução do mérito, porém termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC, contudo, com suspensão da exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É COMO VOTO.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)